Tribunal: TJES
Processo: 5006124-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Juros
Data de julgamento: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006124-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ODILON SOUZA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ODILON SOUZA RIBEIRO
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5006124-80.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:

ODILON SOUZA RIBEIRO.

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

ODILON SOUZA RIBEIRO
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão id 1810505 (p. 40-2), proferida pela ilustre Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da Serra – Comarca da Capital nos autos da “ação de reintegração de posse c/c perdas e danos” registrada sob o n. 0028046-36.2012.8.08.0048 proposta contra ele por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que, dentre outras providências, determinou a intimação do “Perito, dando-lhe ciência dos quesitos formulados e do prazo para entrega do laudo, que fixo em 30 (trinta) dias, contados a partir da data da intimação. a) Além dos quesitos a serem apresentados pelas partes, deve o Sr. Perito informar o valor atualizado da dívida em aberto no contrato celebrado entre as partes, levando em consideração o valor informado pelo banco requerente à fl. 56v. A atualização deve ser feita nos termos do contrato de fls. 11-14v; b) Deve ainda compensar o valor das parcelas em aberto pelo valor do veículo leiloado devidamente atualizado, nos termos da decisão de fls. 169-170, para se então saber se ainda quem é o credor e quem é o devedor, ou se ambos são, ao mesmo tempo, credores e devedores e qual a diferença a ser paga pelo Banco exequente ou pelo executado”.

Nas razões do recurso (id 1810499) alegou ao agravante, em síntese, que: 1) “Se considerada a decisão em tela, certamente que será o Agravante quem irá ser penalizado com as perdas e danos e não o Agravado” (p. 8); 2) “não poderá o agravante, que estivera ADIMPLENTE junto ao Agravado, além de perder seu veículo ARBITRARIAMENTE, pagar R$ 42.483,05 (fl. 183) como pretende o Agravado” (p. 9); 3) “pretende o Agravado, levar o juízo a erro, e desse modo, até o momento obteve êxito com a decisão ora guerreada que, repito, decidiu corrigir o desconto com os juros de um contrato já superado desde 2013” (p. 11); 4) “Os vícios contidos na decisão vergastada em comento são visíveis e merecem a devida reforma, inclusive no tocante a nomeação de um perito contador, pois resta claro que os cálculos são aritméticos e de g
rande simplicidade, já que basta tomar por base o crédito do Agravante conforme decisão de fl. 170v e aplicar a atualização e correção devidos” (p. 12); e 5) “Os custos decorrentes de honorários de perito judicial, se confirmados, acarretarão prejuízos ainda maiores ao Agravante, que já vem, após sofrer humilhações diante da sociedade e da família com a usurpação de seu carro, suportando a morosidade processual (8 anos), custas judiciais e desgastes emocionais diante de tanta INJUSTIÇA” (p. 12).

Requereu
seja “PROVIDO O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO para fins de reformar in totum a r. decisão agravada, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0028046-36.2012.8.08.0048, que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, para com isso modificar a r. sentença de forma a determinar que: I) Os cálculos relativos a crédito e débito sejam atualizados de igual modo nos moldes determinados pelo sítio deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante os fundamentos deste agravo. II) O valor do crédito seja o valor contido na decisão de fls. 169-170, correspondente ao valor médio da tabela FIPE da época, ou seja, R$ 22.831,00, e não o valor da arrematação, de R$ 15.225,00. III) seja declarada a nulidade da nomeação do sr. Perito contador, por serem os cálculos de natureza simples e aritmética”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id
1815948, p. 1-3).

Agravo interno interposto no
id 1945905
.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES.,

15
de fevereiro de 2022
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5006124-80.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:

ODILON SOUZA RIBEIRO.

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Odilon Souza Ribeiro
em face da respeitável decisão id 1810505 (p. 40-2), proferida nos autos da “ação de reintegração de posse c/c perdas e danos” registrada sob o n. 0028046-36.2012.8.08.0048 proposta contra ele por
Banco do Estado do Espírito Santo
, que, dentre outras providências, determinou a intimação do “Perito, dando-lhe ciência dos quesitos formulados e do prazo para entrega do laudo, que fixo em 30 (trinta) dias, contados a partir da data da intimação. a) Além dos quesitos a serem apresentados pelas partes, deve o Sr. Perito informar o valor atualizado da dívida em aberto no contrato celebrado entre as partes, levando em consideração o valor informado pelo banco requerente à fl. 56v. A atualização deve ser feita nos termos do contrato de fls. 11-14v; b) Deve ainda compensar o valor das parcelas em aberto pelo valor do veículo leiloado devidamente atualizado, nos termos da decisão de fls. 169-170, para se então saber se ainda quem é o credor e quem é o devedor, ou se ambos são, ao mesmo tempo, credores e devedores e qual a diferença a ser paga pelo Banco exequente ou pelo executado”.

A
legou ao agravante, em síntese, que: 1) “Se considerada a decisão em tela, certamente que será o Agravante quem irá ser penalizado com as perdas e danos e não o Agravado” (p. 8); 2) “não poderá o agravante, que estivera ADIMPLENTE junto ao Agravado, além de perder seu veículo ARBITRARIAMENTE, pagar R$ 42.483,05 (fl. 183) como pretende o Agravado” (p. 9); 3) “pretende o Agravado, levar o juízo a erro, e desse modo, até o momento obteve êxito com a decisão ora guerreada que, repito, decidiu corrigir o desconto com os juros de um contrato já superado desde 2013” (p. 11); 4) “Os vícios contidos na decisão vergastada em comento são visíveis e merecem a devida reforma, inclusive no tocante a nomeação de um perito contador, pois resta claro que os cálculos são aritméticos e de g
rande simplicidade, já que basta tomar por base o crédito do Agravante conforme decisão de fl. 170v e aplicar a atualização e correção devidos” (p. 12); e 5) “Os custos decorrentes de honorários de perito judicial, se confirmados, acarretarão prejuízos ainda maiores ao Agravante, que já vem, após sofrer humilhações diante da sociedade e da família com a usurpação de seu carro, suportando a morosidade processual (8 anos), custas judiciais e desgastes emocionais diante de tanta INJUSTIÇA” (p. 12).

Requereu
seja “PROVIDO O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO para fins de reformar in totum a r. decisão agravada, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0028046-36.2012.8.08.0048, que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, para com isso modificar a r. sentença de forma a determinar que: I) Os cálculos relativos a crédito e débito sejam atualizados de igual modo nos moldes determinados pelo sítio deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante os fundamentos deste agravo. II) O valor do crédito seja o valor contido na decisão de fls. 169-170, correspondente ao valor médio da tabela FIPE da época, ou seja, R$ 22.831,00, e não o valor da arrematação, de R$ 15.225,00. III) seja declarada a nulidade da nomeação do sr. Perito contador, por serem os cálculos de natureza simples e aritmética”.

O recurso não deve ser provido.

Não prospera o argumento do agravante de que
será “penalizado com as perdas e danos e não o Agravado” (p. 8).
Nenhum valor foi fixado na respeitável decisão recorrida, tendo a ilustre Juíza de Direito determinado a produção de prova técnica porque, dentre outros motivos, “Os cálculos apresentados pelo Banco exequente às fls. 183-186v, levantam sérias dúvidas quanto a sua correção, considerando que o valor da causa indicado na inicial é de R$ 22.112,63 (vinte e dois mil, cento e doze reais e sessenta e três centavos)”, restando esclarecido que a aquela prova tem por objetivo “esclarecer as dúvidas quanto aos cálculos das partes e evita enriquecimento sem causa”

O art. 156, §1º do CPC prevê que “Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”. Nessa ordem de ideias, não há nenhuma ilegalidade na nomeação de perito contador.

Também não se afigura relevante o argumento do recorrente de que “Os custos decorrentes de honorários de perito judicial, se confirmados, acarretarão prejuízos ainda maiores ao Agravante, que já vem, após sofrer humilhações diante da sociedade e da família com a usurpação de seu carro, suportando a morosidade processual (8 anos), custas judiciais e desgastes emocionais diante de tanta INJUSTIÇA” (p. 12). Caso o recorrente não tenha condições de custear eventuais despesas processuais, poderá requerer o benefício da gratuidade da justiça, a que faz alusão o art. 98 do Código de Processo Civil.

Por sinal, está expresso no art. 98, §1º, inc. V, do CPC, que aquele benefício inclui “os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira”.

Posto isso,
nego provimento
ao
recurso.

Julgo prejudicado
o agravo interno interposto
no
id 1945905
.

É
como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5006124-80.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
:

ODILON SOUZA RIBEIRO.

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE PENALIZAÇÃO COM EVENTUAIS PERDAS E DANOS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELA JULGADORA.PERITO. ART. 156, §1º DO CPC. HONORÁRIOS DO PERITO.

1. -
Não pr
ospera o argumento do agravante de que
será “penalizado com as perdas e danos e não o Agravado” (p. 8).
Nenhum valor foi fixado na respeitável decisão recorrida, tendo a ilustre Juíza de Direito determinado a produção de prova técnica porque, dentre outros motivos, “Os cálculos apresentados pelo Banco exequente às fls. 183-186v, levantam sérias dúvidas quanto a sua correção, considerando que o valor da causa indicado na inicial é de R$ 22.112,63 (vinte e dois mil, cento e doze reais e sessenta e três centavos)”, restando esclarecido que a aquela prova tem por objetivo “esclarecer as dúvidas quanto aos cálculos das partes e evita enriquecimento sem causa”.

2. - O art. 156, §1º do CPC prevê que “Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”.
N
ão há nenhuma ilegalidade na nomeação de perito contador.

3. - Também não se afigura relevante o argumento do recorrente de que “Os custos decorrentes de honorários de perito judicial, se confirmados, acarretarão prejuízos ainda maiores ao Agravante, que já vem, após sofrer humilhações diante da sociedade e da família com a usurpação de seu carro, suportando a morosidade processual (8 anos), custas judiciais e desgastes emocionais diante de tanta INJUSTIÇA” (p. 12). Caso o recorrente não tenha condições de custear eventuais despesas processuais, poderá requerer o benefício da gratuidade da justiça, a que faz alusão o art. 98 do Código de Processo Civil.

4. - Agravo
de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar

provimento
ao
agravo
de instrumento
e
julgar prejudicado
o agravo interno
,
nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.